Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745446-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 252644682 dos autos originários n. 0712590-22.2025.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de veículo. O agravante questiona a manutenção da penhora sobre seu único veículo automotor, defendendo tratar-se de bem essencial ao exercício de sua atividade profissional. Avalia que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC contempla não apenas bens absolutamente imprescindíveis, mas também os úteis ao desempenho profissional. Sustenta que a decisão recorrida incorre em cerceamento de defesa, uma vez que julgou a impugnação sem oportunizar a devida dilação probatória, negando ao agravante a possibilidade de comprovar, por outros meios, a essencialidade do bem para seu sustento. Assevera que o juízo de origem não observou o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) e o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, tornando nula a decisão por violação ao devido processo legal. Defende que a constrição do bem contraria o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, por implicar restrição desproporcional à sua atividade produtiva e à sua subsistência, o que, em última análise, comprometeria inclusive o cumprimento da própria obrigação exequenda. Argumenta que haveria outros meios menos gravosos para satisfação do crédito, como a restrição à transferência do veículo, sem impedir sua circulação. Alega que a negativa do benefício da gratuidade de justiça ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato levamento da constrição sobre o veículo e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão. É o relatório Decido. Por falto de interesse recursal, não conheço da insurgência relativa ao suposto indeferimento da gratuidade de justiça, porque disso não tratou a decisão agravada. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 77416221), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Primeiramente, deve ser afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. A impugnação à penhora deve ser instruída, em regra, com as provas documentais que fundamentam as alegações fáticas apresentadas. Dessa forma, não havendo previsão legal específica, não se impõe ao magistrado a concessão de prazo suplementar para que a parte instrua sua impugnação, especialmente quando formuladas alegações genéricas e desprovidas de qualquer requerimento específico nesse sentido, como na espécie. Prosseguindo no exame das demais questões, em que pese o art. 833, inc. V, do CPC, pontuar serem impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO ART. 833, V, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente. 2. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal a quo, quanto à necessidade do veículo para a atividade laboral do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.888.565/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021.) Igualmente o precedente deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM IMPENHORÁVEL. ART. 833, V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835 do CPC menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária. 2. A impenhorabilidade de bem com fundamento no Art. 833, inciso V, do CPC, restringe-se às hipóteses em que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho do devedor, devendo o executado demonstrar a utilidade e necessidade, bem como a imprescindibilidade do bem para o exercício da profissão. 3. No caso, o Agravante alega ser vendedor autônomo e que utiliza o veículo particular para a atividade laboral, porém, não logrou em comprovar a existência dos requisitos acima mencionados. 4. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0728710-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 24/2/2021, PJe 9/3/2021. Grifado.) Na hipótese em exame, a penhora efetivada pelo sistema Renajud teria recaído nos direitos aquisitos sobre o veículo de placa JHH1126A. O executado apresentou impugnação fundada no art. 833, inc. V, do CPC, rejeitada pela decisão atacada, sob os seguintes fundamentos: No caso de veículo automotor, deve ser aferido se a indisponibilidade do automóvel inviabiliza ou não a continuidade da atividade exercida pelo executado, considerando-se impenhorável o automóvel que constitui ferramenta imprescindível à atividade profissional, cuja essência é inerente ao trabalho desenvolvido, a exemplo de taxistas, instrutores de transporte escolar, caminhoneiros, motoristas da Uber, devidamente comprovado e ausente outra fonte de renda para a família. Entretanto, por outro lado, afigura-se penhorável o veículo que, ainda que de utilidade significativa, não se mostra in dispensável, tendo em vista a existência de meio alternativo capaz de substituir o seu uso. Na espécie, não houve qualquer comprovação da utilização e imprescindibilidade do veículo para o desempenho de suas atividades profissionais, razão pela qual o bem pode responder pelo inadimplemento do devedor. (Grifo no original) Deveras, o agravante limitou-se a alegar, genericamente, tanto na impugnação quanto nas razões recursais, que o veículo é essencial “para o seu transporte e para o desempenho de suas atividades profissionais” (id. 250079090 na origem), sem demonstrar, contudo, a imprescindibilidade específica do bem para o exercício de sua profissão. Ademais, inviável invocar aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Afinal, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, de modo a preservar o interesse do credor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução. 3. Tendo em vista estar o presente processo tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras, bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os imóveis. 4. Agravo interno e recurso especial providos. (AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023. Grifado.) Portanto, não evidencio a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora, sequer declinado em concreto pelo agravante, o que, naturalmente, não decorre de simples penhora. Com efeito, a mera efetivação da penhora, por si só, não caracteriza situação de urgência, mormente quando ausentes elementos que indiquem a iminência de atos expropriatórios que importem na alienação do bem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator